Tribunal: TJMT
Processo: 1021535-95.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
RAC 1021535-95.2019.8.11.0041
Vistos,
A parte recorrente, Wandelgracia Bastos, nas razões recursais informa que houve deferimento tácito da justiça gratuita, pois “não obstante tenha sido indeferida a justiça gratuita inicialmente, é certo que não houve a exigência do recolhimento de custas, de modo que o processo prosseguiu normalmente, ensejando o deferimento tácito.” (Id. 103315507; pág. 7).
Inobstante o argumento de houve deferimento tácito pugna pela concessão da justiça gratuita (Id. 103315507; pág. 7).
De proêmio esclareço que no caso dos autos não há deferimento tácito, porquanto o magistrado de origem se pronunciou quanto à questão indeferindo o benefício da justiça gratuita conforme decisão de Id. 1003315472 (pág. 4).
Posteriormente o recorrente se manifestou nos autos requerendo o parcelamento das custas em 06 (seis) vezes (Id. 103315473). A magistrada de primeira instância deferiu o pleito nos seguintes termos:
“ [...] No mais, com base no petitório de ID. 22362499, DEFIRO o pedido de parcelamento das custas processuais em até seis prestações.
INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu procurador para, no prazo de 15 dias, recolher a primeira parcela custas processuais, devendo comprovar o recolhimento das parcelas mês a mês, até a quitação final da guia de custas e taxa judiciária. [...]” (Id. 1003315474. Pág. 4)
Nesse contexto, advirto o recorrente quanto ao seu comportamento temerário na medida em que altera a verdade dos fatos ao afirmar que houve deferimento tácito do benefício da justiça gratuita, quando expressamente requereu o parcelamento.
Quanto à matéria, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)
Desta forma foi oportunizado a parte Recorrente, com fundamento no art. 99, §2o do Novo Código de Processo Civil, o prazo de 05 (cinco dias) para que comprove que está impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais.
A parte Recorrente se manifestou nos autos
juntando documentos .
Todavia, os documentos juntados não demonstram de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, notadamente porque foi possibilitado pelo magistrado de origem o parcelamento das custas processuais.
Igualmente, o argumento despendido de que “com o atual momento de PANDEMIA do COVID-19 vem também sofrendo enormes restrições em sua atividade econômica [...]” (Id. 111243498) não é apto a autorizar a concessão do benefício da justiça gratuita, pois a recorrente é servidora pública estadual, com vínculo efetivo, e como é de público e notório não houve qualquer decote nos proventos dos servidores públicos em razão da pandemia, ou seja, a pandemia não causou restrição econômica à recorrente.
Ante todo exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.
Intime-se a parte Recorrente para que no prazo de cinco dias proceda ao preparo do recurso, facultando-lhe recolher de forma parcelada opção em que deverá no prazo de 15 dias, recolher a primeira parcela custas processuais, devendo ainda comprovar o recolhimento das parcelas mês a mês, até a quitação final da guia de custas e taxa judiciária.
Registro, desde já, que o não cumprimento do aqui determinado implicará em deserção (art. 101, §2o, do CPC).
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator